Tribunal: TJSP
Processo: 1000512-89.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Claudia Sarmento Monteleone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame:
Ressarcimento de indenização securitária. Avarias em máquinas transportadas.
II. Questão em Discussão:
Competência da justiça cível e necessidade de remessa ao Núcleo Especializado de Justiça 4.0, cláusula de eleição de foro estrangeiro, ausência de documento essencial, legitimidade de partes, ausência de relação

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATOS. IMPROCEDÊNCIA.
I. Caso em Exame:
Ressarcimento de indenização securitária. Avarias em máquinas transportadas.
II. Questão em Discussão:
Competência da justiça cível e necessidade de remessa ao Núcleo Especializado de Justiça 4.0, cláusula de eleição de foro estrangeiro, ausência de documento essencial, legitimidade de partes, ausência de relação contratual entre a segurada e a ré.
III. Razões de Decidir:
A escolha do Núcleo de Justiça 4.0 é facultativa, inexistindo nulidade na sentença recorrida. A cláusula de eleição de foro não vincula a seguradora, que não aderiu ao pacto, sendo a competência da Justiça Brasileira afirmada. Comprovado o pagamento da indenização, a sub-rogação da seguradora é válida, havendo legitimidade ativa. A responsabilidade objetiva da transportadora não pode ser afastada por ausência de vistoria conjunta.
IV. Dispositivo e Tese:
Recurso não provido.
Tese de julgamento: 1. A escolha do Núcleo de Justiça 4.0 é facultativa. 2. A cláusula de eleição de foro não vincula a seguradora sub-rogada.